Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os cálculos judiciais, relativos a LÚCIA HELENA BREGAGNOLO CALDAS, foram acostados no ID: 28493180. Retornem os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto às impugnações de ID: 29032079 e 29360696. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador